Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711808-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BENEVENUTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 25059719), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIANO BENEVENUTO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a Decisão interlocutória (ID 88769891 de origem) proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento no 0711511-47.2021.8.07.0001, deferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos no contracheque e na conta corrente do agravante a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, quando a pretensão da parte era que o desconto considerasse o rendimento após os descontos obrigatórios. Em Despacho de ID 29488443, foi informado que foi proferida Sentença (ID 98997758 de origem) julgando o pedido improcedente e revogando a tutela provisória anteriormente deferida. Após, ambas as partes foram intimadas para que se manifestarem acerca da perda de objeto do presente recurso. Em Petição de ID 30031664, a parte Agravada, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., informa que está ciente do Despacho de ID 29488443. Em Certidão de ID 30152967, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte AGRAVANTE: LUCIANO BENEVENUTO tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 29488443. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0711511-47.2021.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021 16:47:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador